Tribunal: TJMT
Processo: 1001539-98.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001539-98.2019.8.11.0013
RECORRENTE: DEVACIR APARECIDO MACEDO
RECORRIDO: MAURICIO VIEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 48054994) interposto por DEVACIR APARECIDO MACEDO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 44700968):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 108 CC – CONTRATO PRELIMINAR (ARTIGO 462 CC) – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PURGAÇÃO DA MORA – NÃO CABIMENTO – MORA ‘EX RE’ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ocorrendo o julgamento antecipado com base em elementos suficientes à cognição da pretensão, não há falar em cerceamento de defesa, principalmente quando a parte não identificou expressamente qual prova pretendia produzir na defesa.
Ainda que, para o contrato principal de compra e venda, a escritura pública seja essencial para a sua validade, em razão de o imóvel possuir valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País (CC, art. 108), no caso concreto se trata de contrato preliminar (CC, art. 462), e, por isso, prescinde da observância da forma legal.
Nos termos do art. 397 do CC: ‘O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor’.
No caso, o réu foi notificação extrajudicialmente e também judicial através da citação”. (TJMT – Primeiro Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1001539-98.2019.8.11.0013, Relator: Des Sebastião BARBOSA FARIAS, j. em 27/05/2020).
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Apelação, interposta por DEVACIR APARECIDO MACEDO, manteve a sentença proferida nos autos da Ação de Resolução Contratual cc Reintegração de Posse n. 1001539-98.2019.8.11.00013, que tramitou na 2a. Vara da Comarca de Pontes de Lacerda, proposta por MAURÍCIO VIEIRA, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para: 1) declarar a resolução do contrato celebrado entre as partes, em razão do inadimplemento do devedor; 2) reconhecer como indenização pelo descumprimento contratual, a ser arcado pelo autor, o montante de R$ 397.0000,00 (trezentos e noventa e sete mil reais), quantia que já foi adimplida oportunamente; 3) determinar a desocupação do imóvel rural objeto do contrato celebrado entre as partes; e 3) imitir o autor em sua posse, mediante expedição do respectivo mandado. Ainda, foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
O Recorrente alega violação aos artigos 369, do Código de Processo Civil e artigo 5, inciso LV, da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que houve cerceamento de defesa face ao indeferimento de produção de prova testemunhal.
Afirma que “(...) numa manifesta violação à lei federal, precisamente aos artigos 369, do Novo Código de Processo Civil e artigo 5, inciso LV, da Constituição Federal, juízo ‘a quo’, decidiu antecipadamente a lide, por entender ser desnecessária a produção de provas pelo Recorrente, decisão esta que, contou posteriormente com a reiteração do Tribunal que, através deste acórdão recorrido, negou provimento ao Recurso de Apelação de fls., por entender ser desnecessária a produção de provas pelo Recorrente, decisão esta que, admitiu o julgamento antecipado da lide, agindo arbitraria e abusivamente, em total desacordo com a Lei Federal (...)”. (id 48054994 - p. 6)
Assevera que “(...) a oitiva de testemunhas é imprescindível para aferição de fatos relevantes, sendo certo que o julgamento antecipado da lide importa em violação ao contraditório e a ampla defesa”. (id 48054994 - p. 7)
Recurso tempestivo (id 48066484).
Contrarrazões no id 52380470.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Conforme relatado, a suposta violação ao artigo 369 do CPC, está amparada na assertiva de que o aresto ora combatido implicou em cerceamento de defesa, porquanto manteve a decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu o pleito de produção de prova testemunhal e procedeu ao julgamento antecipado da lide.
Nesse ponto, a Câmara julgadora decidiu, in verbis:
“Ainda que não tenha requerido expressamente, apenas a título de exaustão, pontuo que, no que tange a pretensão de prova testemunhal que o apelado aceitou verbalmente a dilação do prazo, com relação a casa e depois se recusava a receber, cabia ao apelante trazer início de prova documental dos fatos.
Não é crível que envolvendo contrato envolvendo, mais de um milhão e meio, com cláusulas de vencimento imediato, multa e honorários advocatícios, reintegração de posse, que a prova seja eminentemente na forma testemunhal, sem qualquer produção mínima documental.
Como bem pontuado pelo juiz sentenciante: ‘De toda forma, a notificação extrajudicial é documento bastante para demonstrar que, se de fato tivesse havido a suposta dilação do prazo para pagamento da parcela, isto deveria ter sido documentalmente demonstrado pelo interessado’.
Desta feita, restando evidente que concluiu pela desnecessidade da produção de prova testemunhal, posto que o magistrado sentenciante já dispunha de todos os elementos necessários para o julgamento da Ação”. (id 44700968 - p. 6)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCÊNDIO. PORTO DO GUARUJÁ. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO APOIADO NAS PREMISSAS FÁTICAS CONSTANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUA REVISÃO NA VIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 4o, VII E § 1o E 14, DA LEI N. 6.938/1981. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STJ. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA, UMA VEZ MAIS, DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O cerceamento de defesa sustentado na ausência de realização de provas requeridas foi afastado pelo Tribunal local - destinatário da prova - com respaldo no acervo fático e probatório dos autos, de forma que a sua revisão, na via especial, é obstada pela Súmula n. 7 desta Corte.
(...)
4. O Tribunal de origem, com fundamento no substrato fático-probatório, entendeu que não seriam cabíveis os danos morais. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1561754/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020). [g.n.]
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII